Tribunal: TJSP
Processo: 1072596-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cancelamento de voo – Alegação de ajuste da malha aérea – Realocação em voo com 51 horas de atraso em relação ao voo originalmente adquirido – Problemas operacionais que se constituem fortuito interno inerente à atividade econômica da ré – Excludente de responsabilidade não

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cancelamento de voo – Alegação de ajuste da malha aérea – Realocação em voo com 51 horas de atraso em relação ao voo originalmente adquirido – Problemas operacionais que se constituem fortuito interno inerente à atividade econômica da ré – Excludente de responsabilidade não verificada no caso concreto – "Print" de tela do sistema interno da ré que não comprova o recebimento da comunicação a contento pelo autor, em obediência ao artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC – DANO MORAL CONFIGURADO – Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável – Valor fixado em R$ 10.000,00 , de acordo com os padrões adotados por esta Corte – Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do C. STJ), e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) – Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial – Inversão do Julgado, condenação da companhia aérea requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação – RECURSO PROVIDO.